Tribunal: TJMT
Processo: 1010936-79.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010936-79.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOAO ROBERTO DA CRUZ CARPES - CPF: 076.959.049-70 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES DO ACAMPAMENTO SAO JOAO PAULO II - CNPJ: 51.411.314/0001-18 (AGRAVANTE), CARBON PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 34.639.060/0001-70 (AGRAVADO), ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (ADVOGADO), VANILSO DE ROSSI - CPF: 486.541.409-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AROLDO RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 914.062.779-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANGELA SANTOS NASCIMENTO - CPF: 058.384.149-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL ZEFERINO MARTINS - CPF: 502.869.439-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMAR TOLEDO - CPF: 961.266.719-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO EMPRESARIAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM INTEGRANTE DE MASSA FALIDA. SUCESSÃO PROCESSUAL. JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. POSSE CONSOLIDADA. MATÉRIA ESTRANHA AOS LIMITES COGNITIVOS DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse que homologou a sucessão processual da Massa Falida de Olvepar S/A por Carbon Participações Ltda. e determinou a expedição de carta precatória para cumprimento de mandado de reintegração de posse da Fazenda Cachoeira, com a retirada das famílias ocupantes da área.

2.

A demanda originária foi ajuizada por Olvepar S/A, posteriormente sucedida por Carbon Participações Ltda., com o objetivo de reaver imóvel rural integrante de ativos arrecadados no processo falimentar. A adjudicação dos bens foi homologada no juízo universal, com expressa determinação de substituição processual da massa falida pela sociedade de credores.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o juízo falimentar detém competência para supervisionar e determinar atos executivos relacionados a bem arrecadado, ainda que situado fora de sua base territorial; (ii) saber se houve nulidade por ausência de prévia intimação dos ocupantes; e (iii) saber se a alegada posse prolongada e socialmente relevante impede o cumprimento da ordem de reintegração já deferida.

III. Razões de decidir

4. A competência do juízo falimentar, fundada no princípio da universalidade, possui natureza absoluta e atrai o processamento e julgamento das controvérsias relacionadas a bens integrantes da massa, prevalecendo sobre regras ordinárias de competência territorial.
5. A homologação da realização de ativos e a constituição de sociedade de credores não afastam a supervisão do juízo universal sobre os atos de alienação e seus efeitos processuais, inclusive a substituição da massa falida pela adquirente dos bens.
6. Não há nulidade por ausência de contraditório, pois a própria decisão agravada determinou a citação dos ocupantes no cumprimento da carta precatória, preservando o devido processo legal e a participação dos interessados no momento processual adequado.
7. A alegação de posse consolidada não autoriza a reforma da decisão agravada, porque está apenas deu efetividade a ordem possessória anteriormente deferida no processo originário, cuja legalidade não pode ser rediscutida amplamente em sede de agravo de instrumento.
8. A proteção possessória decorre, no caso, de título judicial regularmente constituído, cuja eficácia não pode ser obstada por alegações genéricas de ocupação prolongada, desacompanhadas de comprovação idônea e deduzidas em via processual inadequada.
9. Inexistem ilegalidade, abuso ou teratologia na decisão recorrida, que se revela coerente com o acervo probatório e com o regime jurídico aplicável aos bens arrecadados na falência.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O juízo universal da falência detém competência absoluta para supervisionar e determinar medidas relativas a bens integrantes da massa falida, ainda que situados fora de sua circunscrição territorial. 2. Não há nulidade por ausência de contraditório quando a decisão agravada assegura a citação dos ocupantes no cumprimento da carta precatória, em observância ao devido processo legal. 3. A alegação de posse consolidada não pode, em agravo de instrumento, obstar o cumprimento de ordem de reintegração de posse já deferida e em fase de efetivação.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES DO ACAMPAMENTO SÃO JOÃO PAULO II
(Id-353044350), contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
n.º 1037407-82.2021.8.11.0041, proposta por
OLVEPAR S. A. – INDÚSTRIA E COMÉRCIO
sucedida por
CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA.
,
com o objetivo de reformar decisão interlocutória que homologou a sucessão processual da Massa Falida de Olvepar S/A pela empresa Carbon Participações Ltda. e determinou a expedição de carta precatória para cumprimento de mandado de reintegração de posse da Fazenda Cachoeira, com a consequente retirada das famílias ocupantes da área.

Alega a parte autora que:

- A decisão agravada determinou a reintegração de posse da Fazenda Cachoeira, implicando a retirada imediata de 21 (vinte e uma) famílias de agricultores familiares da área ;

- Os agravantes exercem posse sobre o imóvel desde 2008, de forma contínua, pública e sem oposição, desenvolvendo atividades agrícolas em regime de economia familiar ;

- As famílias estão cadastradas no INCRA em programa de reforma agrária, havendo inclusive implantação de infraestrutura como rede elétrica no local ;

- A ação possessória original foi deslocada ao juízo falimentar de Cuiabá/MT em razão da falência da empresa Olvepar S/A;

- A parte adversa alegou esbulho, sem demonstrar os requisitos essenciais para reintegração de posse, especialmente por não se tratar de esbulho recente (ano e dia) ;

- A decisão agravada homologou a sucessão processual para a empresa Carbon Participações Ltda. e determinou a reintegração de posse, medida considerada gravosa e sem análise adequada das circunstâncias fáticas ;

- Após a sucessão processual, não subsiste o juízo universal da falência, sendo incompetente o juízo de Cuiabá/MT para decidir sobre imóvel localizado no Paraná ;

- A decisão pode gerar grave impacto social, com desabrigo de diversas famílias e prejuízo à economia local.

Em suas palavras, destaca que os ocupantes
“possuem posse sobre o imóvel há longo período (desde 2008), de forma contínua, pública e sem oposição”
e que a medida implicará
“retirada abrupta dos agravantes da área, causando danos de difícil ou impossível reparação”
.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

- Houve violação ao contraditório e à ampla defesa, pois os ocupantes não foram previamente citados/intimados, tornando a decisão nula ou ineficaz;

- O juízo de Cuiabá/MT é territorialmente incompetente, nos termos do art. 47 do CPC, devendo a demanda tramitar no foro da situação do imóvel (Clevelândia/PR);

- A decisão carece de fundamentação adequada, violando o art. 93, IX da Constituição Federal e art. 489 do CPC;

- Não estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência possessória (probabilidade do direito e perigo de dano inverso), especialmente diante da ausência de prova inequívoca de esbulho;

- A posse dos agravantes é antiga, consolidada e produtiva, merecendo proteção jurídica (art. 1.210 do Código Civil);

- A reintegração imediata configura medida desproporcional e irreversível, recomendando-se a manutenção da posse até julgamento definitivo.

Sustenta ainda que:

- A execução da ordem pode gerar instabilidade social relevante, com impacto em mais de 90 pessoas;

- A decisão anterior de reintegração não cumprida teria perdido atualidade;

- Há necessidade de dilação probatória para apuração adequada dos fatos;

- Estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo, diante do
fumus boni iuris
e
periculum in mora.

Por fim, requer que:

- Seja concedida a gratuidade da justiça;

- Seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para impedir a reintegração de posse até julgamento final;

- Seja intimada a parte agravada para apresentar contrarrazões;

- Ao final, seja o recurso conhecido e provido, com a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a incompetência do juízo de Cuiabá/MT e determinando a remessa dos autos ao juízo competente, além da preservação da posse dos agravantes.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-356670852.

A parte Agravada apresentou contrarrazões nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-356795859.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra do Procurador de Justiça
Dr. José Zuqueti
, manifestou pelo desprovimento do Recurso - Id-360131365.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE,

com o objetivo de reformar decisão interlocutória que homologou a sucessão processual da Massa Falida de Olvepar S/A pela empresa Carbon Participações Ltda. e determinou a expedição de carta precatória para cumprimento de mandado de reintegração de posse da Fazenda Cachoeira, com a consequente retirada das famílias ocupantes da área.

A controvérsia recursal gravita em torno de três eixos: (i) alegada incompetência do juízo falimentar, (ii) nulidade por ausência de intimação dos ocupantes e (iii) existência de posse consolidada.

A demanda originária consiste em ação possessória ajuizada por
OLVEPAR S.A.
, posteriormente sucedida por
CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA.
, visando à reintegração de posse de imóvel rural integrante de ativos arrecadados em processo falimentar.

Consta dos autos que a adjudicação dos bens foi regularmente homologada no juízo universal da falência, com determinação expressa de substituição processual da massa falida pela sociedade de credores.

A insurgência recursal sustenta, em síntese, a incompetência territorial do juízo de Cuiabá/MT, nulidade por ausência de contraditório prévio e a existência de posse prolongada e socialmente relevante.

O recurso não comporta provimento.

De início, cumpre assentar que a decisão agravada se encontra juridicamente alinhada ao regime da Lei nº 11.101/2005, notadamente ao princípio da universalidade do juízo falimentar, cuja força atrativa irradia competência para o processamento e julgamento de todas as ações que envolvam bens integrantes da massa, independentemente de sua natureza ou localização.

Tal diretriz não se esvazia com a homologação de plano de realização de ativos, tampouco com a constituição de sociedade de credores, porquanto a supervisão e a eficácia dos atos de alienação permanecem submetidas ao crivo do juízo universal, como corretamente reconhecido na decisão agravada.

A alegação de incompetência territorial, portanto, não se sustenta, pois, parte de premissa equivocada ao desconsiderar a natureza absoluta da competência falimentar, que prevalece sobre regras ordinárias de fixação territorial.

Nesse ponto, o parecer ministerial é categórico ao reafirmar que a
vis attractiva
do juízo falimentar constitui regra de ordem pública, voltada à preservação da integridade patrimonial e à paridade entre credores.

No tocante à suposta nulidade por ausência de contraditório, verifica-se que a própria decisão agravada determinou a citação dos ocupantes no cumprimento da carta precatória, não havendo falar em supressão de defesa. Ao contrário, a medida adotada prestigia o devido processo legal, assegurando a participação dos interessados no momento adequado da execução possessória, inexistindo qualquer vício apto a macular o decisum.

Quanto à alegação de posse consolidada, igualmente não merece guarida. A decisão agravada não inovou no conteúdo decisório, limitando-se a dar efetividade a ordem de reintegração anteriormente deferida, cuja legalidade já se encontra estabilizada no âmbito do processo originário. Pretender rediscutir os requisitos da tutela possessória em sede de agravo de instrumento implica indevida ampliação cognitiva, incompatível com a natureza do recurso.

Ademais, a proteção possessória, no contexto dos autos, decorre de título judicial regularmente constituído, cuja eficácia não pode ser obstada por alegações genéricas de ocupação prolongada, desprovidas de comprovação idônea e deduzidas em via processual inadequada.

Por fim, a decisão recorrida mostra-se coerente, fundamentada e alinhada ao conjunto probatório e jurídico constante dos autos, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso ou teratologia que justifique sua reforma.

No que concerne à tese de posse consolidada, trata-se de matéria que extrapola os limites cognitivos do agravo de instrumento, além de não possuir o condão de infirmar decisão judicial previamente proferida e em fase de execução.

Assim, impõe-se a manutenção integral do decisum.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026